Tribunal: STF
Processo: AI 334895
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
 surgida na decisão recorrida que não foi objeto de embargos de
declaração.
Ofensa reflexa ou indireta. Não cabe recurso
extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade do
recurso especial cujo seguimento foi negado pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Agravo regimental a que se nega provimento.